Tribunal: CARF
Processo: 12466.721002/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/04/2010, 21/10/2010, 02/03/2011, 01/07/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2010, 21/10/2010, 02/03/2011, 01/07/2011
REGISTRO DE ENTREGA DA CARGA. DEPOSITÁRIO. FORMA E PRAZO. DESCUMPRIMENTO.
O depositário deverá informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, previamente à efetiva entrega das mercadorias ao importador, mediante registro no Sistema Siscomex Carga, a operação de entrega da carga. O descumprimento desta obrigação tipifica o disposto no artigo 107, inciso IV, alínea f do Decreto-Lei n° 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721002/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.124 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/04/2010, 21/10/2010, 02/03/2011, 01/07/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2010, 21/10/2010, 02/03/2011, 01/07/2011
REGISTRO DE ENTREGA DA CARGA. DEPOSITÁRIO. FORMA E
PRAZO. DESCUMPRIMENTO.
O depositário deverá informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
previamente à efetiva entrega das mercadorias ao importador, mediante
registro no Sistema Siscomex Carga, a operação de entrega da carga. O
descumprimento desta obrigação tipifica o disposto no artigo 107, inciso IV,
alínea “f” do Decreto-Lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, em que foi pleiteado o cancelamento da autuação, em razão da incidência da
prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721002/2012-90
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.124 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721002/2012-90

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 20.000,00, referente a multa regulamentar, que está
lastreada na alínea “f”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66 com redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.
Da Autuação
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos do auto de infração e
dos demais documentos constantes dos autos, embora a interessada tenha efetivamente
realizado a entrega das cargas aos importadores, deixou de registrar tal fato no Sistema
Siscomex CARGA no prazo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ou seja, o prazo estabelecido pela Instrução Normativa RFB n° 800/07, que em seu
artigo 39 determina o registro no sistema informatizado anteriormente à entrega da
carga ao importador.
Conforme relatado pela fiscalização, em 15/02/2012, a interessada foi intimada
a esclarecer o motivo pelo qual entregou cargas aos importadores sem o prévio
registro no sistema SISCARGA (Intimação Sevig n° 03/2012, fl. 17).
Em 06/03/2012, em resposta à intimação, a autuada informou que, por descuido,
esqueceu de efetuar o registro no sistema previamente à entrega das cargas amparadas
pelas Declarações de Importação no 10/0626700-1, 10/1825191-1, 11/0370502-6 e
11/1206567-0.
A fiscalização entendeu que tal fato caracteriza a omissão do dever de prestar
informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, na forma (Siscomex
Carga) e no prazo (antes da entrega da carga) conforme estabelecido na norma de
regência (Decreto-Lei no 37/66, art. 107). A prestação das informações após a efetiva
entrega das cargas ao importador acaba por inviabilizar a eficácia do controle de
fraudes na importação, dado que o eventual bloqueio da carga no sistema (pela
autoridade fiscal) não será observado pelo depositário.
Da impugnação
Cientificada da autuação, em 13/04/2012, a interessada apresentou impugnação
(fls. 42-46), em 09/05/2012, onde, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
Que, ainda que o registro no sistema SISCARGA tenha sido com atraso, não
houve nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas nas operações;
Que, a multa deveria ser fixada pela falha na conduta de atraso de registro no
sistema e não pela individualidade do conhecimento o que demonstra falta de
razoabilidade na aplicação da penalidade;
Que, a autuada cumpriu todos os procedimentos e o Termo de Intimação, não
sendo razoável a aplicação das penalidades;
Requer seja integralmente cancelada a autuação de que se cuida, assim como,
seja permitido produzir todos os tipos de prova admitidos.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 08-046.111 foi assim
ementado:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 05/01/2010 a 30/12/2011
REGISTRO DE ENTREGA DA CARGA. DEPOSITÁRIO. FORMA E PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.124 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721002/2012-90

O depositário deverá informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, previamente à
efetiva entrega das mercadorias ao importador, mediante registro no Sistema Siscomex
Carga, a operação de entrega da carga. O descumprimento desta obrigação tipifica o
disposto no artigo 107, inciso IV, alínea “f” do Decreto-Lei n° 37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alegou o seguinte:
a) “DA PRESCRIÇÃO”: apresentou a impugnação em 09/05/12, que foi
julgada somente em 26/03/19. A demora contrariou o § 1o da Lei no 9.873/99,
que dispõe sobre prescrição intercorrente, e o art. 24 da Lei no 11.457/07, que
estabelece prazo máximo para que uma decisão administrativa seja proferida.
b) “DA INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS FÁTICOS PARA A
APLICAÇÃO DE PENALIDADE”: prestou as informações ao SISCARGA,
antes do início da fiscalização, pelo que não causou prejuízos ao controle
aduaneiro. E entregou, regularmente, as mercadorias aos importadores. Assim,
como não houve prejuízo às partes, não há razão para a aplicação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para cobrança de quatro multas de R$ 5.000,00, total
de R$ 20.000,00, por prestação intempestiva de informações sobre cargas armazenadas.
Restou incontroversa a ocorrência dos atrasos, tendo a recorrente concentrado sua
defesa em questões de direito, assim sumariadas no relatório:
c) “DA PRESCRIÇÃO”: apresentou a impugnação em 09/05/12, que foi
julgada somente em 26/03/19. A demora contrariou o § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/99, que dispõe sobre prescrição intercorrente, e o art. 24 da Lei no
11.457/07, que estabelece prazo máximo para que uma decisão administrativa
seja proferida.
d) “DA INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS FÁTICOS PARA A
APLICAÇÃO DE PENALIDADE”: prestou as informações ao SISCARGA,
antes do início da fiscalização, pelo que não causou prejuízos ao controle
aduaneiro. E entregou, regularmente, as mercadorias aos importadores. Assim,
como não houve prejuízo às partes, não há razão para a aplicação da multa.
Examino as alegações.
De fato, o art. 24 da Lei no 11.45707 estabelece que decisões administrativas
devem ser prolatadas em um prazo máximo de 360 dias do protocolo da petição. Entretanto, não
dispõe expressamente sobre qual seria a consequência do descumprimento do prazo.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.124 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721002/2012-90

Adicionalmente, invocou o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, que dispõe que
incide a prescrição do procedimento administrativo, quando os autos permanecerem paralisados
por mais de três anos.
Afasto o argumento, pois a Súmula CARF no 11 dispõe que “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
O segundo argumento também não a socorre.
Para a aplicação da multa da alínea “f” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66,
basta que haja atraso no provimento da informação, não sendo relevante os fatos de não terem
havido prejuízos ao controle aduaneiro e ao proprietário da carga:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(. . .)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
(. . .)”
Em suma, voto por rejeitar a preliminar, em que foi pleiteado o cancelamento da
autuação, em razão da incidência da prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital